Tribunal: STF
Processo: RE 114195
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-04
Data de publicação: 1989-05-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PARA O S.T.F., COM BASE NO
ART. 119, III, 'A', 'C' E 'D', DA E.C. N. 1/69.
APELO NÃO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS QUE ACABOU
SUBINDO AO S.T.F., EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DE AGRAVO.
POSTERIOR INSTALAÇÃO DO S.T.J..
CONVERSAO, 'IPSO IURE', DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM ESPECIAL,
COM BASE NO ART. 105, III, 'A', 'B' E 'C', DA C.F. DE 1988.
QUESTÃO DE ORDEM QUE O S.T.F. RESOLVE NÃO CONHECENDO DO RECURSO E
DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO S.T.J., PARA QUE O JULGUE,
COMO ESPECIAL, COMO DE DIREITO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 119, III, 'A', 'C' E 'D', DA E.C. N.
1/69, 105, III, 'A', 'B' E 'C' DA C.F. DE 1988 E DO  ART. 27,
PARAGRAFO 1., DO ADCT.
COM A INSTALAÇÃO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMPETE
AQUELA CORTE, EM PROCESSO ESPECIAL - E NÃO MAIS AO STF, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - O JULGAMENTO DE CAUSAS DECIDIDAS, EM ÚNICA
OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS OU PELOS
TRIBUNAIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, QUANDO
A DECISÃO RECORRIDA (ART. 105, III, DA C.F. DE 1988):
A) - CONTRARIAR TRATADO OU LEI FEDERAL, OU NEGAR-LHES VIGENCIA;
B) - JULGAR VALIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE
DE LEI FEDERAL;
C) - DER A LEI FEDERAL INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA QUE LHE HAJA
ATRIBUIDO OUTRO TRIBUNAL.
E E EXATAMENTE DESSA MATÉRIA QUE SE CUIDA NO RECURSO, INTERPOSTO
E ADMITIDO COMO EXTRAORDINÁRIO, E QUE FICOU, 'IPSO IURE', CONVERTIDO
EM ESPECIAL.